Tribunal: TJSP
Processo: 1003074-65.2018.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Presença de título executivo extrajudicial – Ausência de qualquer vício de consentimento – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade, desde que pactuada – Previsão expressa – Artigo 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – Sentença de rejeição dos embargos mantida – Recurso desprovido.